Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal) e de ameaça (artigo 147, do Código Penal) cometidos pelo réu em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato e o afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é cabível; (iii) verificar o cabimento e adequação da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O depoimento da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborado por outros meios de prova, como testemunhos e registros fotográficos das lesões.
4. A materialidade da lesão corporal independe de laudo pericial, podendo ser demonstrada por outros elementos probatórios, como fotografias e depoimentos testemunhais.
5. A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando há ofensa à integridade física da vítima.
6. O crime de ameaça se consuma com a simples exteriorização da intenção de causar mal injusto e grave, sendo irrelevante a realização de atos de execução ou a intenção subjetiva do agente.
7. A embriaguez ou o uso de substâncias entorpecentes de forma voluntária não exclui a responsabilidade penal do agente.
8. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima se justifica pela repercussão do crime na esfera psicológica e emocional do ofendido.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; Código Penal, artigos. 129, § 13o, e 147; CPP, art. 167; Lei 11.340/2006, artigos. 5o e 7o; Lei 14.344/2022, artigo 2o; LCP, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.888.444/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, HC 489.508/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2019.